Tribunal: TJDFT
Processo: 0750644-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750644-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 265 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES AGRAVADO: ROBLEDO DE SOUZA LEAO LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 265 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES em desfavor de ROBLEDO DE SOUZA LEAO LACERDA. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0750644-36/2020, movido pelo condomínio contra o agravado, visando o pagamento de encargos condominiais oriundos da unidade autônoma no 19 (ID64516622/0750644-36). Segundo a última planilha de atualização, o saldo devedor corresponde a R$2.737,53 (ID75658068/0750644-36). Por intermédio da petição de ID75658066/0750644-36, o agravante requereu a penhora do imóvel que originou o débito. A decisão agravada indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID75884974/0750644-36): “O baixo valor da dívida, por ora, não justifica a penhora dos direitos sobre o imóvel que originou o débito. Assim, defiro apenas que seja expedido mandado de penhora e avaliação, para cumprimento no endereço do executado, de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do autor, nomeando-se o executado fiel depositário.” Em seu recurso, o agravante afirma a inexistência de outros bens passíveis de penhora, sendo o Lote 19 o único garantidor do recebimento do crédito, eis que as demais medidas realizadas foram infrutíferas. Argumenta que se deve levar em consideração que a finalidade da execução é a satisfação do credor, sendo que apenas quando existirem outras formas de honrar o débito é que o juiz deve buscar a execução do modo menos gravoso ao devedor. Esclarece que, segundo a certidão de cumprimento da diligência ordenada pelo juízo agravado, o recorrido “usualmente cria embaraços ao recebimento de comunicações judiciais recusando-se a atender os Oficiais de Justiça, como se observa em diversos processos em que figura como réu no TJDFT” (ID78118059/0750644-36). Sustenta que o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente alienação judicial. Defende que o montante devido pelo executado é considerável e de extrema importância para manutenção do condomínio, que conta com os recebidos para arcar com despesas. Enfatiza que os direitos que o agravado hoje possui sobre o bem são amplamente negociados e possuem considerável valor pecuniário, integrando o patrimônio do possuidor. Salienta que, conforme a jurisprudência do TJDFT e do STJ, é cabível a penhora do imóvel que deu origem a débitos condominiais. Argumenta que a dívida exequenda possui natureza propter rem, estando vinculada à coisa. Aduz que o agravado se enriquece ilicitamente dos serviços prestados pelo condomínio, usufruindo mensalmente das benfeitorias e serviços disponibilizados, gerando ainda mais despesas ao agravante sem ofertar qualquer contraprestação. Com isto, pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Postula, no mérito, a reforma da decisão interlocutória, para que seja deferido o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel que originou o débito, com retorno dos autos à origem para prosseguimento dos atos expropriatórios (ID21744782). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 21744784/21744786). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O agravante pretende a constrição do imóvel que originou o débito exequendo diante da ausência de outros bens do executado passíveis de penhora. Em que pesem os argumentos recursais, inexiste a urgência do pleito, pois não está caracterizado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Em caso de provimento do presente agravo, não há entrave para o deferimento de futura penhora do imóvel em questão. Portanto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator